Tribunal: TJDFT
Processo: 0735364-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735364-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAMYLA GONCALVES DIAS CABISTANY, MARCO ANTONIO DA ROSA CABISTANY, RITA DE CASSIA CARNEIRO DIAS CABISTANY, GIGA COMERCIAL DE SOFTWARE LTDA AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KAMYLA GONCALVES DIAS CABISTANY e outros, ora autores/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, em ação de conhecimento proposta em desfavor de SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A ora ré/agravada, nos seguintes termos: “Acolho a emenda de ID 166690594. Retifique-se, pois, o valor da causa para R$ 40.000,00. INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência ante a ausência de probabilidade do direito alegado. Isso porque a obrigatoriedade da ré em firmar contrato com os autores afigura-se flagrante violação ao princípio da autonomia da vontade e liberdade de contratar. (...).” Em suas razões recursais, a parte autora informa que, na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência consistente na determinação para que o réu inclua os autores em seu plano de saúde. O pedido de tutela de urgência foi indeferido, na forma da decisão agravada. Narra que os autores eram clientes de seguro saúde junto ao BRADESCO SAÚDE e que, em virtude dos reajustes praticados pelo plano, contataram a empresa SIAT CORRETORA DE SEGUROS LTDA que lhes apresentou um orçamento de seguro saúde pela empresa ré, com custo mais reduzido. Na oportunidade, informaram ao corretor que um dos autores é portador de neoplasia de laringe, que lhes enfatizou que há proibição legal à recusa de ingresso no plano de saúde por doença preexistente, por configurar, em tese, “prática de seleção de risco”, vedada pela súmula normativa no 27 da ANS. Afirma que, após o envio da documentação, a empresa requerida informou que a implantação do plano de saúde foi recusada sob a alegação de desinteresse comercial. Argumenta, em linhas gerais, que é vedada a seleção de riscos pelo plano de saúde, bem como o impedimento de acesso de pessoas com deficiência aos planos de saúde, e destaca o teor da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça. Discorre sobre a presença dos elementos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pedido liminar formulado na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Em análise aos autos originários, observo que a elucidação da questão demanda dilação probatória. Afinal, a única documentação trazida aos autos para fundamentar a recusa do plano de saúde a prestar o serviço aos autores é o teor da conversa por meio do aplicativo WhatsApp (ID Num. 166695251 dos autos originários), na qual a gerente da empresa informa que não há interesse na contratação do plano. Dessa forma, a análise da questão demanda regular dilação probatória, resguardado o contraditório, a fim de averiguar, com um mínimo de segurança, se a recusa da contratação decorreu de mero desinteresse contratual ou se há alguma prática de seleção de risco pela empresa agravada. Esta situação é incompatível com a medida antecipatória pleiteada. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Inviável a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas previstas em contrato bancário firmado pelas partes antes de submeter a controvérsia ao contraditório e à ampla defesa, pois exige incursão no próprio mérito da demanda e dilação probatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão 1113411, 07001218820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 8/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser indeferida a antecipação de tutela quando os argumentos suscitados e a documentação acostada aos autos apontam para a necessidade de estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1049662, 07045096820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ante a necessidade de dilação probatória, verifico a ausência, ao menos em primeira análise, da probabilidade do direito, sendo necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de agosto de 2023 15:27:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora